Tribunal: TJMT
Processo: 1016316-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016316-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RENASCER LTDA - ME - CNPJ: 73.821.910/0001-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL -
NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS

REQUISITOS DO ARTIGO 202, III DO CTN E ARTIGO 2o, §5o, III DA LEI N.o
6.830/1980
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §5o, da Lei n.o
6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado, o não provimento do agravo é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto pela
AGROPECUARIA RENASCER LTDA - ME
contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada recursal em agravo de instrumento e manteve o
decisum

proferido pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 2511-43.2017.811.0082 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela de urgência vindicada e rejeitou a exceção de pré-executividade, com a consequente determinação de prosseguimento do feito.

Irresignado com a decisão proferida, insiste que não estão preenchidos os requisitos do artigo 202 do CTN e do artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.

Alega que
“os erros contidos na CDA e demonstrados no recurso de agravo de instrumento vão do enquadramento em artigos de lei e decreto revogados, penalidades também revogadas e, ao número de auto de inspeção errado”.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada e se não for esse o entendimento, que o recurso seja levado ao Órgão Colegiado.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID 30283485).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática
que indeferiu a tutela antecipada recursal em agravo de instrumento
, para manter
o
decisum

proferido pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 2511-43.2017.811.0082 movida pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela de urgência vindicada e rejeitou a exceção de pré-executividade, com a consequente determinação de prosseguimento do feito.

Extrai-se dos autos que, o
ESTADO DE MATO GROSSO
propôs Ação de Execução Fiscal em desfavor da agravante, embasada por Certidão de Dívida Ativa, visando ao recebimento da quantia de aproximadamente quatro milhões de reais, pela prática de infração ambiental, consubstanciada na constatação, em auto de inspeção, de desmate de área compreendendo 2.413 hectares.

Pois bem.

Insiste a agravante é a CDA executada é nula, ante ao não preenchimento dos requisitos do artigo 202 do CTN e do artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.

Sobre o assunto, é sabido que os requisitos legais e os elementos necessários estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, §5o, da Lei n.o
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.

“
Art. 2o da Lei n.o 6.830/1980 [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

In casu
, da análise da Certidão de Dívida Ativa infere-se a identificação do devedor, o valor devido, os juros, a origem/natureza do crédito, os dispositivos legais, a data de inscrição e o número do processo administrativo.

Depreende-se ainda que, conforme Auto de Inspeção no 165860, de 14/04/2014, a agravante fora autuada pela prática de desmatamento de 2.413 hectares de vegetação nativa, sem a devida autorização do órgão competente; inexistindo quaisquer elementos de prova aptos a ilidir a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Ademais, importa consignar que, a recorrente não colaciona ao feito, cópia do processo administrativo autuado sob o no 126871.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – PROCON – NULIDADE DA CDA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 202 DO CTN C/C ART. 2o, §5o, DA LEI No 6.830/80 – INCOMPETÊNCIA DO PROCON – NÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO DECRETO 2.181/97 – RECURSO DESPROVIDO. Nos casos em que a certidão de dívida ativa atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade ou ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título executivo. O Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90. (N.U 0005937-43.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

Assim, não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento. Isso porque se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020